Tribunal: TJES
Processo: 0004540-02.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004540-02.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 8ª VARA CÍVEL e outros

RECORRIDO: JORGE COMERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão trazida em embargos de declaração restou enfrentada no voto-condutor, não havendo omissão a ser colmatada.

2. A pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o mérito do acórdão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Jorge Comério
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por
Vitória Apart Hospital S/A
, unicamente para que fosse aplicada a taxa Selic como índice de atualização monetária da indenização por danos morais.

Sustenta o embargante que o acórdão é omisso. Isto porque, "não constou na decisão a incidência de juros de mora entre o período do evento danoso até o arbitramento, como impõem as súmulas nºs 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça" (id. 6516512).

O embargado clama pelo desprovimento do recurso (id. 6915766).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule o ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, da Lei Adjetiva Civil com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, tampouco de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A questão ora trazida pelo embargante restou devidamente enfrentada no voto-condutor, no qual consta o seguinte:

"O único ponto passível de revisão por este Sodalício é o que estipulou a forma de atualização do valor devido a título de danos morais, porquanto, em casos tais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso e a correção monetária incide a contar do arbitramento,
ex vi
das respectivas súmulas nº 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Fosse só isso, estaria correto, por inteiro, o pronunciamento emitido pelo magistrado de origem, que observou os verbetes sumulares em referência. Ocorre que, em vez do percentual de 1% (um por cento) ao mês, como consta na sentença, 'nas condenações [por danos morais] posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização' (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.872.866/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 24/06/2022)".

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o mérito do acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração. Desse teor, os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL 0004540-02.2010.8.08.0048

APTE: JORGE COMÉRIO

APDO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA - ACOMPANHAR A RELATORIA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos apenas para melhor apreciar o caso, ante as alegações recursais.

Após uma detida análise, percebi que não existe outro caminho senão aquele trilhado pela eminente Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, na medida em que o intento da parte é de tão somente rediscutir a causa.

A matéria por ele tida por omissa já foi objeto de devida análise quando do recurso originário, logo, inviável novamente repisar o tema.

Diante do exposto, tenho por acompanhar a eminente Relatora para negar provimento aos aclaratórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004540-02.2010.8.08.0048

EMBARGANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

EMBARGADO: JORGE COMÉRIO

RELATOR:

DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de E
mbargos de Declaração opostos por Jorge Comério contra o acórdão de ID 6305511, que deu parcial provimento à apelação interposta por Vitória Apart Hospital S/A unicamente para que fosse aplicada a taxa Selic como índice de atualização monetária da indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6516512) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, afirmando que “
não foi observada na respeitável decisão a incidência dos juros da data do evento danoso até a data do arbitramento
”.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista para uma análise mais detida dos autos e, após assim proceder, entendo por acompanhar o voto condutor, na íntegra.

Isto porque, conforme se observa a partir da leitura da sentença, determinou-se, desde a instância primeva, a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês
desde o evento danoso
.

Ademais, no âmbito do acórdão ora recorrido, determinou-se a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, a qual incide, nos termos da sentença, desde a data do arbitramento da indenização (prolação da sentença),
e engloba os juros de mora
.

Nestes termos, não se verifica nenhum tipo de omissão no acórdão recorrido que, ademais, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência aplicável ao caso. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 6) Fixam-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre as condenações em indenização por danos materiais e morais, nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e
(ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)
. (TJES, Apelação Cível nº 5004648-71.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/04/2023)

Desta forma, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto da Eminente Relatora.

É como voto.